Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711078-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DA CRUZ ZORANTE IMPETRANTE: ADEMAIR OLIVEIRA BASTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADEMAIR OLIVEIRA BASTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 35.468, em favor de VINÍCIUS DA CRUZ ZORANTE, preso desde 5/9/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF (fls. 2/6). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso há 6 (seis) meses, sem que tenha sido proferida sentença condenatória. Argumenta que a manutenção da prisão sem justificativa concreta afronta o entendimento dos Tribunais superiores de que a prisão preventiva não pode perdurar por tempo indefinido sem a devida fundamentação específica. (fl. 3). Acrescenta o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, notadamente diante dos argumentos genéricos utilizados para justificar a restrição de liberdade do paciente. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de março de 2025 17:29:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora